Tribunal: TJSP
Processo: 2046077-04.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de revogação – Risco na manutenção da prisão em razão da pandemia pelo COVID-19 – Descabimento – Decisão devidamente fundamentada – A gravidade concreta da conduta e a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos justificam a necessidade da prisão cautelar e inviabilizam, neste

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de revogação – Risco na manutenção da prisão em razão da pandemia pelo COVID-19 – Descabimento – Decisão devidamente fundamentada – A gravidade concreta da conduta e a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos justificam a necessidade da prisão cautelar e inviabilizam, neste instante, a análise de possível e futura aplicação da causa especial de diminuição de pena preconizada no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas – Presentes os requisitos dos artigos 310, II, 312, e 313, I, do Código de Processo Penal – Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão – Meio impróprio para análise de questões fáticas – Ausência de comprovação de pertencer ao grupo de risco da pandemia do COVID-19 – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.